Tribunal: TJSP
Processo: 2089778-20.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 - Decisão Readequada.